Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-47.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000898-47.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE(S): DR. ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS E OUTRO(S)
PACIENTE(S): ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau N.U 1006326-26.2021.8.11.0006), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe [vítima Rildo Alessandro da Costa Garcia], ameaça, furto, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato [vítima Caroline Emily de Lima Van Zwieten] - art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, art. 147 e 155, caput, todos do CP, art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941- (fls. 24/29).
O impetrante sustenta que: 1) “o paciente está preso há mais de 159 dias sem que houvesse qualquer diligência”, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo (impetração em 28.1.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui residência fixa e “trabalho licito como pintor”; 4) eventual condenação ensejaria regime inicial diverso do fechado; 5) a segregação cautelar do paciente violaria o princípio da presunção de inocência; 6) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 4/22), com documentos (fls. 23/31).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Por sua vez, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)
Noutro giro, as matérias relativas aos pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais, princípio da homogeneidade e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC N.U 1017413-94.2021.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 3.11.2021, nos termos das seguintes premissas:
“[...] a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [tentativa de homicídio contra Rildo Alesandro da Costa Garcia, atual namorado de sua ex-esposa] mediante golpes de arma branca que atingiram a vítima na cabeça e pescoço], bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a duas ações penais por receptação, adulteração de sinal de veículo automotor [PJe N.U 000502-74.2019.8.11.0006] embriaguez ao volante [PJe N.U 0002482-29.2015.8.11.0028] e registra inquéritos policiais por homicídio simples [Sistema Primus - Código 255503], ameaça, lesão corporal e dano [PJe N.U 1005658-55.2021.8.11.0006].
A tentativa de homicídio contra o atual namorado da ex exposa do paciente, assim como a reiteração delitiva em crimes com violência e grave ameaça justificam a segregação cautelar, consoante entendimento do c. STJ (HC no 442.819/SP – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 2.8.2019; HC no 630.294/PE – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 4.10.2021).
No que tange à aplicação do princípio da homogeneidade, revela-se inaplicável quando “atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar” (TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018; RHC no 110.621/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.9.2019).
Em relação aos predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019). Nesse sentido o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”].
Quanto às medidas cautelares alternativas, não se verifica suficiência/adequação para preservar a ordem pública, considerada a reiteração delitiva do paciente em crimes com violência [homicídio, lesão corporal, ameaça e dano], notadamente por ter sido preso em flagrante menos de 4 (quatro) meses após obter liberdade provisória condicionada, dentre as quais “não cometer novas infrações penais” [PJe N.U 1005658-55.2021.8.11.0006].” (Sistema PJe).
Sob essa ótica, essas matérias não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, notadamente sobre o alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO